Tribunal: TJSP
Processo: 2231968-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a suspender os efeitos da penalidade aplicada com o fim de determinar o restabelecimento imediato da aposentadoria. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Agravante que, prima facie, foi regularmente notificada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL INATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar que visava a suspender os efeitos da penalidade aplicada com o fim de determinar o restabelecimento imediato da aposentadoria. Pretensão da autora à reforma. Descabimento. Agravante que, prima facie, foi regularmente notificada acerca do processo administrativo, teve acesso às provas produzidas, bem como teve oportunidade de oferecer defesa escrita e interpor os recursos cabíveis. Observância ao contraditório e à ampla defesa. Possibilidade, em tese, de aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Compatibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente do E. STF. Ausência de indício de ilegalidade no processo administrativo disciplinar. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231968-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDENILDE FERRAZ RIBEIRO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231968-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N. 13.739
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2231968-35.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Edenilde Ferraz Ribeiro
AGRAVADO: Município de São Paulo
ORIGEM: 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM. JUIZ: Sérgio Serrano Nunes Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
MUNICIPAL
INATIVO.
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA. Decisão de primeiro grau que
indeferiu a liminar que visava a suspender os efeitos da
penalidade aplicada com o fim de determinar o
restabelecimento imediato da aposentadoria. Pretensão
da autora à reforma. Descabimento. Agravante que,
prima facie, foi regularmente notificada acerca do
processo
administrativo,
teve
acesso
às
provas
produzidas, bem como teve oportunidade de oferecer
defesa
escrita
e
interpor
os
recursos
cabíveis.
Observância ao contraditório e à ampla defesa.
Possibilidade, em tese, de aplicação da penalidade de
cassação
de
aposentadoria
ou
disponibilidade.
Compatibilidade com o caráter contributivo e solidário
do regime próprio de previdência dos servidores
públicos. Precedente do E. STF. Ausência de indício de
ilegalidade no processo administrativo disciplinar.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento interposto por Edenilde Ferraz Ribeiro contra a r. decisão
trasladada a fls. 45, que, nos autos da ação de rito comum ajuizada em
face do Município de São Paulo, indeferiu a liminar que visava a
“suspender os efeitos da penalidade aplicada com o fim de determinar o
restabelecimento imediato da aposentadoria concedida em 26/07/2017,
nos moldes concedido, com o consequente restabelecimento de seus
vencimentos”.
A agravante sustenta, em síntese, que é servidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231968-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pública do Município de São Paulo, tendo atuado junto à Guarda Civil
Metropolitana desde 14/09/1992, com ingresso por meio de concurso
público, e foi indevidamente demitida a bem do serviço público, nos
termos do art. 25, inciso III, da Lei no 13.530/2003. Alega que respondeu
a processo administrativo por supostamente ter laborado indevidamente
no período de 01/08/1997 a 30/09/1998, com vínculo de emprego no
Hospital Independência da Zona Leste (item “a”), e também por
supostamente ter exercido atividade remunerada como confeiteira em
negócio informal (“item b”), em época na qual gozava de licença médica
do serviço público. Afirma que sua aposentadoria foi concedida em
26/07/2017, e o ato de demissão foi publicado em 29/07/2017; e que,
depois, houve a conversão da pena de demissão em cassação da
aposentadoria. Argumenta que não praticou o ato que lhe foi imputado,
tampouco lesou os cofres públicos. Aduz que não é possível impedir o
direito à aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da
Administração. Assevera que o indeferimento da tutela de urgência lhe
trará sérios prejuízos financeiros. Pleiteia a concessão da tutela
antecipada recursal, para determinar o restabelecimento imediato da
aposentadoria, nos moldes em que concedida, com o consequente
restabelecimento de seus proventos; ao final, pede o provimento do
recurso.
Regularmente processado o recurso, sem a outorga
da tutela antecipada recursal (fls. 48/51), foi apresentada contraminuta
(fls. 60/71).
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231968-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato
administrativo ajuizada por Edenilde Ferraz Ribeiro em face do
Município de São Paulo, em que a autora pleiteia a concessão de liminar
para “suspender os efeitos da penalidade aplicada com o fim de
determinar o restabelecimento imediato da aposentadoria concedida em
26/07/2017, nos moldes concedido, com o consequente restabelecimento
de seus vencimentos” (fls. 42).
O Juízo a quo indeferiu o pedido, razão pela qual a
autora interpôs o presente agravo de instrumento.
Em que pesem os argumentos da agravante, a r.
decisão merece ser mantida.
Ao menos em análise perfunctória dos autos,
observa-se que a agravante foi regularmente notificada acerca do
processo administrativo, teve acesso às provas produzidas, bem como
teve oportunidade de oferecer defesa escrita e interpor os recursos
cabíveis. Assim, houve a cientificação dos fatos a ela imputados,
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, não havendo indício de
nulidade.
Com relação às infrações em tese cometidas, extrai-
se que a conduta do item “a” foi desqualificada pela Comissão
Processante, tendo sido a penalidade aplicada após regular
procedimento, a partir da conduta descrita no item “b”, pois foi apurado
que a ora agravante exerceu atividade remunerada de confeiteira, em
negócio informal denominado “Edenild Buffet”, enquanto estava
afastada de suas funções em razão de licença médica (fls. 750 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231968-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A Lei Municipal no 13.530/2003, que institui o
regulamento disciplinar dos servidores do quadro dos profissionais da
Guarda Civil Metropolitana, prevê, no art. 29, inciso I, que será cassada
a aposentadoria ou a disponibilidade, se ficar provado que o inativo
praticou, quando em atividade, falta grave para a qual, neste
regulamento seja cominada a pena de demissão ou demissão a bem do
serviço público. A conduta atribuída à agravante configura, em tese,
falta grave, por faltar com a verdade e simular doença para esquivar-se
ao cumprimento do dever, nos termos do art. 19, incisos I e III, da
mesma lei, de modo que a penalidade aplicada, prima facie, afigura-se
legítima.
É sabido que não pode o Poder Judiciário
reexaminar o mérito da decisão administrativa ou alterá-la, sob pena de
imiscuir-se indevidamente nas razões de conveniência e oportunidade da
Administração; compete-lhe tão somente exercer o controle dos atos
administrativos, examinando se estão em conformidade com a lei e
verificando se a Administração Pública não extrapolou os limites da
discricionariedade, podendo, nesse caso, invalidá-lo.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal, aliás, em
decisão recente, entendeu que a aplicação da penalidade de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter
contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores
públicos. Confira-se, in verbis:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
FUNDAMENTAL.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI
8.112/1990.
PENALIDADE
DISCIPLINAR
DE
CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
OU
DISPONIBILIDADE.
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231968-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE
COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO
E
SOLIDÁRIO
DO
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES.
PODER
DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE.
1.
As
Emendas
Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o
caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o
financiamento do regime próprio de previdência dos
servidores públicos. Sistemática que demanda atuação
colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores
ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2. A
contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é
um direito representativo de uma relação sinalagmática
entre a contribuição e eventual benefício previdenciário
futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de
aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o
caráter contributivo e solidário do regime próprio de
previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda
do cargo público foi prevista no texto constitucional como
uma sanção que integra o poder disciplinar da
Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que
apresentar conduta contrária aos princípios básicos e
deveres funcionais que fundamentam a atuação da
Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação
de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a
penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como
única sanção à disposição da Administração, resultaria em
tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o
sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do
princípio isonômico e da moralidade administrativa, e
representaria indevida restrição ao poder disciplinar da
Administração em relação a servidores aposentados que
cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo
a
impunidade.
6.
Arguição
conhecida
e
julgada
improcedente. (ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE
MORAES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
15/04/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020
PUBLIC 30-04-2020; g.n.).
Destarte, em cognição sumária, por não se verificar
a ocorrência de vício de ilegalidade no processo administrativo
disciplinar que culminou na aplicação da pena de cassação da
aposentadoria, não é cabível, por ora, a suspensão do ato, devendo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231968-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
manter a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora